Tribunal: STF
Processo: RE 467658
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: Defesa: devido processo legal e contraditório (CF, art. 5º,
 LIV e LV): manifesta nulidade decorrente da abertura de prazo para
alegações finais antes de encerrada a instrução, tendo sido, após a
apresentação delas, inquiridas outras testemunhas, sobre as quais,
por isso não foi dada oportunidade à Defesa para manifestar-se:
demonstração de prejuízo concreto: prova impossível.
Conseqüente
 anulação do processo a partir da audiência em que inquirida a
última das testemunhas, abrindo-se novo prazo para requerimento de
diligências e alegações finais (L. 8.038/90, art. 10 e seg.).